Tribunal: TJPA
Processo: 0002881-85.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÃÃO. CONDIÃÃES ESPECIAS IMPOSTAS PARA CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO. POLICIAL MILITAR. PROIBIÃÃO DO USO DE ANDAR ARMADO. AUSÃNCIA DE RAZOABILIDADE. PROFISSÃO QUE OSTENTA NECESSIDADE DE DEFESA PESSOAL E DA SOCIEDADE. APENADO QUE RESIDE EM ÃREA DE RISCO. CONCRETO RISCO Ã INTEGRIDADE FÃSICA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. O uso do EPI, especificamente de arma de fogo, Ã© indispensÃ¡vel ao exercÃcio da funÃ§Ã£o de policial militar, ainda que nÃ£o atue em atividade de policiamento ostensivo, preventivo e repressivo. Tais agentes, ainda que em dias de folga, ou em seus deslocamentos para suas residÃªncias, como amplamente sabido, sÃ£o alvos de criminosos, em face da prÃ3pria profissÃ£o que desempenham.2. Recurso conhecido e provido, para que o agravante seja autorizado a utilizar arma de fogo que compÃμe seu Equipamento de ProteÃ§Ã£o Individual â EPI. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO: 0002881-85.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE:

WILMO GOMES OLIVEIRA
ADVOGADO: NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA LEÃO
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDIÇÕES ESPECIAS IMPOSTAS PARA CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO. POLICIAL MILITAR. PROIBIÇÃO DO USO DE ANDAR ARMADO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PROFISSÃO QUE OSTENTA NECESSIDADE DE DEFESA PESSOAL E DA SOCIEDADE. APENADO QUE RESIDE EM ÁREA DE RISCO. CONCRETO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O uso do EPI, especificamente de arma de fogo, é indispensável ao exercício da função de policial militar, ainda que não atue em atividade de policiamento ostensivo, preventivo e repressivo. Tais agentes, ainda que em dias de folga, ou em seus deslocamentos para suas residências, como amplamente sabido, são alvos de criminosos, em face da própria profissão que desempenham.
2. Recurso conhecido e provido, para que o agravante seja autorizado a utilizar arma de fogo que compõe seu Equipamento de Proteção Individual - EPI. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 27 de abril de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Wilmo Gomes Oliveira,
irresignado

com a decisão, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0013360-69.2018.8.14.0401 (SEEU), indeferiu ao apenado, que, atualmente, cumpre pena em regime aberto, sem monitoramento eletrônico, o direito de utilizar Equipamento Policial Individual - EPI (pistola calibre 40, três carregadores e colete de proteção balística).

Sustenta a defesa em
razões recursais
(fls. 03-05), que o agravante é funcionário público, SGT da Polícia Militar do Estado do Pará, pertencente ao 1ª BPM, e exerce, no momento, a função de motomecanização, se deslocando, por vezes, ostensivamente, para a realização da manutenção das viaturas de tal unidade policial, motivo pelo qual faz-se indispensável a autorização para uso do EPI.

Assevera que
¿se tornou rotina a mídia noticiar a execução de policiais militares, principalmente na região metropolitana de Belém, mesmo dispondo de equipamentos de segurança.¿
E ainda, que o agravante corre risco de morte, junto a sua família, consoante Boletins de Ocorrência que anexa aos autos.

Acrescenta que,
¿devido sua baixa remuneração salarial, o agravante é obrigado a residir em `área vermelha¿, onde é conhecido pelos meliantes da área, como também por outros, pois cotidianamente é obrigado a utilizar sua farda da Polícia Militar do Estado do Pará, sem a mínima proteção¿
. Que,
¿até nos dias de folga com ou sem sua família, mesmo à paisana, o policial é conhecido no bairro em que reside, correndo risco de vida.¿

Salienta ser praticamente impossível que o agravante dependa de guarnições para proteção de seu deslocamento e de proteção de sua família,
¿pois todo e qualquer policial fardado, à paisana, seja na ativa ou afastado de suas funções ou mesmo já aposentado vem sendo vítima de covardes execuções, sem a mínima chance de defesa, ou seja, o Agravante precisa de sua arma durante todas as 24 horas do dia, pois mesmo dentro de sua residência, se torna totalmente vulnerável à ação de meliantes.¿

Requer, portanto, o conhecimento e provimento do presente agravo, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu pedido de utilização de EPI ao apenado.

Em
contrarrazões
(fls. 09-10), o representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

Em Decisão de fls. 12, o Magistrado singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
manifesta-se pelo
provimento do recurso
, a fim de que o agravante seja autorizado a utilizar arma de fogo que compõe o Equipamento de Proteção Individual - EPI.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos para sua admissibilidade.

Insurge-se a defesa contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0013360-69.2018.8.14.0401 (SEEU), indeferiu ao apenado, que, atualmente, cumpre pena em regime aberto, sem monitoramento eletrônico, o direito de utilizar Equipamento Policial Individual - EPI (pistola calibre 40, três carregadores e colete de proteção balística).

Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena em regime aberto, desde maio de 2019. Ao ser-lhe concedido o benefício para progressão de regime foram-lhe impostas as seguintes condições, consoante decisão data de 01/05/2019, extraída do SEEU:
¿Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de, cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP:
1. Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária;
2. Não andar armado;
3. Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres;
4. Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial;
5. Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável;
6. Comparecer ao Núcleo Gestor de Monitoramento tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico.
7. Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade;
8. Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz;
9. Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas.
10. Não cometer novo delito.
11. Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico.
Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o(a) apenado(a) encaminhado ao da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral; ou pelo prazo de externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar semiaberto curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.
A RETIRADA DO MONITORAMENTO DEVERÁ OCORRER NO NÚCLEO GESTOR DEMONITORAMENTO ELETRÔNICO, que deverá dar continuidade à fiscalização do cumprimento depena e das condições estabelecidas, especialmente no que concerne ao comparecimento trimestral e orientação de retorno ao convívio social.
Transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para a manutenção do(a) apenado(a) no regime aberto, autorizo, desde logo, A RETIRADA DOMONITORAMENTO ELETRÔNICO.¿
(grifei)

Ao indeferir o pleito em questão, enfatizou o Juízo que,
¿a utilização de arma de fogo não é imprescindível para o exercício de suas atribuições como policial militar, tendo em vista que, como bem ressaltou o Ministério Público, o apenado poderá exercer funções na área administrativa e, se necessário, requerer reforço por escolta à instituição. Ademais, poderá utilizar coletes de proteção, haja vista que esse item não está proibido.¿

Filiando-me, entretanto, ao parecer do
Custos Iuris
proferido nesta segunda instância,
tenho que razão assiste ao esmero defensivo.

Consoante exposto, o agravante fora condenado, nos autos da Ação Penal de n.º 0000439-85.2007.8.14.0200, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como incurso no crime de
peculato
, inserto no art. 303, do Código Penal Militar (condenação transitada em julgado em 12 de maio de 2017). Em 1º de maio de 2019, foi-lhe concedida a progressão ao regime aberto, com a imposição de condições, dentre as quais,
a de não andar armado
.

Na perspectiva da Lei Execuções Penais, em seu art. 115, o Juiz
PODERÁ,
estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto, sem prejuízo de condições gerais e obrigatórias, tais quais:
I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga;
II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;
III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;
IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado.

Segundo enunciado da Súmula n. 493 do Superior Tribunal de Justiça, é lícito ao juiz estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto, em complementação àquelas previstas no art. 115 da LEP, desde que tais condições não estejam classificadas como pena substitutiva (art. 44 do CP), evitando-se o vedado
bis in idem.

O estabelecimento de demais requisitos para o gozo do regime mais brando, no entanto, deve se dar com base na natureza do delito e nas condições pessoais do apenado.

Destarte, nota-se que a penalidade de não andar armado, na hipótese em voga, extrapola os limites da razoabilidade. A proibição, como na espécie, a policial militar, em exercício de suas funções, deve ser imposta com excepcionalidade e de maneira devidamente justificada.

No caso, embora condenado por crime grave (
peculato
), a conduta criminosa não se revestiu de violência ou grave ameaça a ensejar a restrição do uso de arma. O apenado continua exercendo suas funções, atualmente de motomecanização, e possui a necessidade de, por diversas vezes, se deslocar para manutenção das viaturas policiais, inclusive fardado.

Além disso, conforme declara a peça recursal, o apenado reside em área de risco, expondo a si e à sua família a grave risco de morte.

A proibição guerreada, portanto, revela-se desproporcional. O uso do EPI, especificamente de arma de fogo, é indispensável ao exercício da função de policial militar, ainda que não atue em atividade de policiamento ostensivo, preventivo e repressivo. Tais agentes, ainda que em dias de folga, ou em seus deslocamentos para suas residências, como amplamente sabido, são alvos de criminosos, em face da própria profissão que desempenham.

Não se justifica, assim, que o agravante deva apenas ser escoltado para realização e suas funções, até mesmo em virtude da inviabilidade de pessoal para tal ato.

A situação do apenado, não de outro modo, é temerária, visto que sua vida, assim como de sua família, corre evidente risco, já que reside em ¿área vermelha¿, sendo conhecido pelos meliantes das redondezas como policial Militar.

O receio de ameaça à integridade física do apenado vem a ser robustecido pelos Boletins de Ocorrência Policial juntados pela defesa no Processo de Execução (Arquivo 105.2), que referem-se a fatos ocorridos em 01/03/2020 (capitulado como tentativa de roubo majorado); e, em 14/02/2020 (capitulado como crime de ameaça). Este último, inclusive, refere-se a sujeito que passou a residir em frente à residência do agravante e que estaria sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, como possível autor de ameaças a policiais, dentre os quais o apenado.

Neste momento, oportuna transcrição do judicioso parecer ministerial acerca da demanda em tela:
¿(...) a vedação ao uso de arma, no presente caso, está em conflito com o direito fundamental do apenado à segurança, e de forma reflexa, à sua liberdade de ir e vir, além de estar inviabilizado o cumprimento de outra condição imposta pelo magistrado da VEP, qual seja, `obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão¿, refletindo negativamente em umas da funções da pena: a ressocialização.
A Constituição Federal de 1988 prevê a dignidade da pessoa humana com um dos fundamentos da República, conforme se lê do artigo 1º, III, além do direito fundamental à segurança (artigo 5º), garantias estas que devem ser preservadas em qualquer circunstância, inclusive aos que se encontram submetidos à custódia do Estado, dessarte, aos condenados deve ser assegurada a integridade física e moral, haja vista que tais direitos não são atingidos pela sanção criminal.
Nesse contexto, a segurança do indivíduo constitui elemento fundamental na gênese do Estado, a qual deve ser assegurada pelo mesmo, sob pena de repercutir negativamente na sua liberdade de ir e vir.
(...)
Destarte, considerando as peculiaridades do presente caso, a manutenção da condição de `não andar armado¿ seria temerária, considerando que o exercício da missão de policial militar imprescinde do uso de arma de fogo pelo fato de se tratar de policiamento ostensivo e repressivo, e o mesmo, fardado e desarmado, estaria praticamente sem condições de intervir em qualquer situação ou acontecimento que necessitasse de atuação ou cooperação, sendo prudente e recomendável o provimento do presente Agravo em Execução, sob pena de ferir de morte o direito do apenado à segurança e, de modo reflexo, à vida e à liberdade de ir e vir do cidadão.¿

A proibição do uso de arma, nestes termos, deve ser afastada.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para que o agravante seja autorizado a utilizar arma de fogo que compõe seu Equipamento de Proteção Individual - EPI, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 27 de abril de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora